Tribunal: TJPA
Processo: 0000128-19.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000128-19.2012.8.14.0039

APELANTE: JOSE SABINO BARBOSA BRANDAO, ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, JOSE SABINO BARBOSA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF. PRAZO PARA PAGAMENTO DE RPV. ART. 535, § 3º, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução por quantia certa, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2-
O feito se encontra em
fase de execução de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada;

3-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

4-
A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;

5-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao apelo
, para manter a sentença,
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor, com destacamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação
(Id. 7016455 - Pág. 10-13; 7016456 - Pág. 1-9; Id.7016457 - Pág. 1), interposta pelo
ESTADO

DO PARÁ
contra sentença

(Id. 7016455- Pág. 1-8) que, nos autos de execução por quantia certa proposta por
JOSE

SABINO BARBOSA BRANDAO
, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e

seus advogados.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de
inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da

Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91, que versam sobre adicional de interiorização aos policiais

militares do Estado do Pará. No mérito, argui
a necessidade de concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, na forma da Lei nº 6.624/04
.

Requer que seja julgada a inconstitucionalidade incidental do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91; o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para extinção da execução e condenação do exequente em custas e honorários advocatícios. Alternativamente, seja concedido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagar a RPV.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do recurso e pugna pela condenação do Estado em honorários e multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 85, § 2º e 80, do CPC (ID 7016457- pág. 16-19; 7016458 - Pág. 1-16).

Sobrestamento (Id. 7016459 - Pág. 3.

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 7016460).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, esclareço que a retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência:

Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta Vice Presidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso, a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.

Considerando que os presentes autos se encontram em fase de recurso de apelação, mostra-se cabível a retirada do sobrestamento e o prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Prejudicial de Inconstitucionalidade

O apelante suscita incidente de inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento de adicional de interiorização.

Atento para o fato de o caso dos autos já se encontrar em fase de execução, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade, porquanto o direito questionado já haver sido decidido e se firmado ante o trânsito em julgado da sentença (ID. 7016451 - Pág. 2). Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA.

Prejudicial rejeitada.

Mérito

Trata-se de apelação interposta contra sentença prolatada nos autos da execução por quantia certa nos termos a saber:

(...)

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pelo Exequente, no valor principal de R$ 31.520,00 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais) equivalentes a 40 salários mínimos, o relativo aos honorários contratados no importe de 20% sobre o valor principal.

Determino à Secretaria da vara expeça o respectivo ofício requisitório de valores ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na modalidade RPV, observando-se as diretrizes da Coordenaria de Precatórios, Resolução 007/2005-GP TJE/PA, bem como as informações apresentadas pelo exequente e executado.

Quanto aos honorários contratados, autorizo o destacamento no RPV, fazendo constar os advogados como partes beneficiárias, à razão de metade do valor para cada um.

Com o trânsito em julgado desta sentença e cumpridas as deliberações acima, arquiven-se.

Isento de custas e honorários, visto que deferida Justiça Gratuita, nos termos legais,

O feito de origem contempla execução por quantia certa - R$31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais) - de sentença condenatória, prolatada em ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização
,
transitada em julgado em

02/06/2015

(ID 7016451 - Pág. 2).

O Estado não apresentou impugnação (Id. 7016455 - Pág. 5).

Sobreveio o presente recurso de apelação revolvendo, no mérito, os seguintes pontos:
a)
a nulidade do título judicial ante a inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91, que versam sobre adicional de interiorização;
b)
a necessidade de concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da

RPV, na forma da Lei nº 6.624/04.

Pois bem.

O cenário dos autos denuncia a pretensão do apelante de reformar sentença já transitada em julgado em 02/06/2015. No caso, cumpre inferir se atingível o pagamento ultrativo do adicional determinado pela coisa julgada material por esta via processual.

A execução de sentença transitada em julgado somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória, tendo como termo inicial a data do édito de inconstitucionalidade.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário nº

730462, ao apreciar o
Tema 733
da Repercussão Geral
, do STF, firmou a tese com o seguinte teor:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Transcrevo a ementa do referido julgado, de relatoria do Min. Teori Zavascki:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

À luz da orientação sedimentada da Corte Suprema, afora a desconstituição da sentença, não há hipótese de interferência na fase de cumprimento ou execução; e tal só cabe diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada,
desde que ocorra no prazo decadencial da ação rescisória
,
único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme se depreende do art. 535, §§ 5º e 7º do CPC.

Imperioso ressaltar o julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, os quais instituem o adicional de interiorização.

Vejamos a ementa do referido julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Ocorre, entretanto, que a declaração de inconstitucionalidade se deu em
21/12/2020
, após o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em
02/06/2015
. Ademais, expirado o prazo decadencial da propositura da ação rescisória no caso, que seria
02/06/2017
, de cujo ajuizamento não se tem notícia nos autos. Não há, então, se falar em intervenção da decisão do STF nos efeitos da execução em apreço.

Em resumo: não existe amparo jurídico para reconhecer a inexigibilidade de título judicial, com base na inconstitucionalidade da lei de fundamento do provimento jurisdicional declarada supervenientemente ao trânsito em julgado da sentença, olvidando o ajuizamento de ação rescisória.

Desse modo, não merecem prosperar os argumentos do apelante sobre a
inexigibilidade do título executivo em virtude da inconstitucionalidade da norma atinente ao adicional de interiorização
.

No que concerne
ao pedido do apelante d
e concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, entendo inviável diante da disposição do inciso II, do § 3º do art. 535 do CPC que estabelece:

Art. 535 (...)

§ 3º...

II-

por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Desse modo, vejo que
a sentença se mostra adequada ao dispor sobre o pagamento da RPV a teor da Resolução nº 29/2016 deste TJ, porquanto a referida norma reflete os ditames do Código de Processo Civil, assinalando, em seu art. 5º caput, o prazo de 2 (dois) meses para que o ente público efetue o pagamento da quantia necessária à satisfação do crédito
.

Nesse contexto, tenho que a sentença tem sustento em normas infraconstitucionais vigentes.

Pelas razões delineadas, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença,
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor, com destacamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de março de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2022